Tribunal: TJPA
Processo: 0841267-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841267-53.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0841267-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

EMBARGADO(A)(S): JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA.

ADVOGADO: MIGUEL RESQUE SANTIAGO - OAB PA22241-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB PA21820-A e HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021, à restituição em dobro dos descontos posteriores a essa data e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de engano justificável, à ausência de violação à boa-fé objetiva, ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, relativamente à repetição do indébito, à condenação por danos morais e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, consignando a restituição em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A decisão embargada também apreciou a alegação de engano justificável, reconhecendo a ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira, especialmente após a impugnação da assinatura constante do instrumento contratual.

7. Quanto aos danos morais, o acórdão registrou que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial indenizável, não sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP, em razão das particularidades fáticas distintas.

8. A insurgência relativa ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora evidencia mero inconformismo com o conteúdo decisório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, REsp nº 2.161.428/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0841267-53.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

EMBARGADO(A)(S):
JOSE ELIAS DA SILVA FERREIRA.

ADVOGADO:
MIGUEL RESQUE SANTIAGO - OAB PA22241-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - OAB PA21820-A e HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face do acórdão que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021, à restituição em dobro dos descontos posteriores a essa data e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto ao reconhecimento de engano justificável e à ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva, requerendo o afastamento da repetição do indébito em dobro ou, subsidiariamente, a aplicação da modulação de efeitos firmada no EAREsp nº 676.608/RS. Alega, ainda, omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais, defendendo sua incidência a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, da citação.

Aduz também omissão em relação ao entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 2.161.428/SP, sustentando a inexistência de danos morais na hipótese em que a parte autora permaneceu com os valores do empréstimo. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais para a data do arbitramento da indenização, ao argumento de que a matéria possui natureza de ordem pública.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para sanar as omissões apontadas e reformar parcialmente o acórdão embargado.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados anteriormente a 30/03/2021, à restituição em dobro dos descontos posteriores a essa data e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2. A embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento de engano justificável, à ausência de violação à boa-fé objetiva, ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, relativamente à repetição do indébito, à condenação por danos morais e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, consignando a restituição em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A decisão embargada também apreciou a alegação de engano justificável, reconhecendo a ausência de comprovação da regularidade da contratação pela instituição financeira, especialmente após a impugnação da assinatura constante do instrumento contratual.

7. Quanto aos danos morais, o acórdão registrou que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial indenizável, não sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP, em razão das particularidades fáticas distintas.

8. A insurgência relativa ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora evidencia mero inconformismo com o conteúdo decisório, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, REsp nº 2.161.428/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não assiste razão à embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício apto a justificar sua integração.

A alegação de omissão quanto à repetição do indébito não procede.

O acórdão foi expresso ao consignar que a restituição em dobro seria aplicável apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, mantendo-se a restituição simples quanto ao período anterior, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Constou expressamente do voto condutor que a devolução em dobro foi limitada ao período posterior à modulação definida pela Corte Superior, razão pela qual não há qualquer omissão quanto ao ponto suscitado.

Também não prospera a alegação de omissão acerca do engano justificável.

O acórdão reconheceu que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, especialmente após a impugnação da assinatura constante do instrumento contratual, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço bancário.

Nesse contexto, a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à condenação ao pagamento de danos morais.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram efetiva lesão extrapatrimonial.

A invocação do entendimento firmado no REsp nº 2.161.428/SP não altera a conclusão do julgado, pois o precedente mencionado decorreu de circunstâncias fáticas específicas, distintas da hipótese examinada nos presentes autos.

No caso concreto, restou reconhecida a indevida incidência de descontos sobre verba alimentar de aposentado, situação apta a justificar a compensação moral fixada pelo colegiado.

Quanto aos consectários legais, igualmente não se verifica omissão.

A insurgência da embargante revela pretensão de modificação do conteúdo decisório do acórdão, sobretudo no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 1 º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026